Tribunal: STF
Processo: AI 80060
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO CONTRA O USO DE NOME COMERCIAL POR OUTRA
SOCIEDADE. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SUMULAS 400 E 291). OUTROSSIM, OCORRE O OBICE DO ART.
308, INC. V, DO REGIMENTO INTERNO. DESCABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.